Tribunal: TCU
Processo: 022.635/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados, contra o Acórdão 14.835/2021 - TCU - 2a Câmara e teve como Relator o Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 14835/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal e negou registro à aposentadoria de Raimundo Helio Araujo Costa, em razão de irregularidades na incorporação de "décimos" de funções comissionadas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de esclarecer à Câmara dos Deputados que a determinação expressa no subitem 1.7.1.1. do Acórdão 14835/2021-TCU-Segunda Câmara alcança apenas a parcela de décimos incorporados além do limite de um décimo (1/10), previsto no art. 5o da Lei 9.624/1998 (cômputo do tempo residual, a partir de 10/11/1997, para a concessão de 1/10); 9.2. dar conhecimento deste acórdão à Câmara dos Deputados, informando que o teor da presente deliberação, bem como do Relatório e Voto que a integram, poderá ser obtido no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos.